Tribunal: TJES
Processo: 5025543-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025543-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE BONINE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025543-10.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JANE BONINE

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA RMC. AUTORA NÃO LEU O CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDUÇÃO A ERRO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANE BONINE
em face do
BANCO PAN S/A,
aduzindo a requerente ser aposentada, verificando em seu benefício previdenciário um contrato de empréstimo vinculado a cartão (RMC), que alega desconhecer. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 9948397), o requerido alega que em 21/07/2023 a autora firmou Contrato de Cartão de Crédito Consignado, com saque de R$ 1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais), sendo válido o negócio entabulado.

A sentença (ID 9948409) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tudo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9948419), reiterando que o requerido não comprovou ter a autora solicitado o empréstimo via cartão consignado, ônus este que lhe incumbia.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 9948422), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que foi colhido o depoimento pessoal da autora em audiência, o que elucida algumas questões importantes (ID 9948408):

“Que fez um empréstimo junto à uma financeira e passado uns dias, recebeu um cartão do banco réu, mas não chegou a abrir o mesmo; Que se recorda que o contrato foi realizado no final do ano de 2023; Que pegou o valor de R$ 700 no empréstimo; Que não recebeu outro valor além do valor do empréstimo; Que recebe seu benefício no Banco SICOOB; Que tirou a foto acostada no ID 34240438 por causa do empréstimo; Que não sabia qual era o banco que realizaria o empréstimo, sendo o mesmo feito pela própria financeira; Que no momento da contratação, não sabia que viria acompanhado de seguro, cartão; Que não leu as páginas do contrato, mas as mesmas foram mostradas no momento da contratação; Que não leu item por item”.

Observa-se que a autora, de fato, pretendia a contratação de um empréstimo, tanto que procurou uma financeira para intermediar a transação, contudo, a mesma sequer se dignou a ler o que estava assinando, mesmo sendo o contrato disponibilizado.

É uma prática terrível e que deveria ser amplamente divulgada a fim de que não mais viesse a ocorrer, ou seja, o homem médio não costuma ler os contratos que assina. Mas a autora autor possui 68 anos de idade e com certeza possui conhecimento suficiente, não é iletrada, nem analfabeta, sendo que as cláusulas insertas são de fácil compreensão. Assim, se optou em não ler o contrato, isso não é responsabilidade do réu.

Da sentença, extraio:

“Ademais, não vislumbro qualquer prova no sentido de erro, visto que este é uma falsa noção da realidade, é o completo desconhecimento acerca de determinado objeto, e quando se refere à natureza do próprio ato enseja anulação do negócio. Esse, no entanto, não é o caso dos autos.

Não há nenhum elemento de prova nos autos que demonstre que a parte requerente foi levada a erro pela ré, ou que lhe tenha sido feita qualquer falsa informação para assinar o contrato. As páginas da contratação foram mostradas a parte autora, mas esta não leu”.

Assim, não é o caso de se declarar a nulidade do contrato, eis que a recorrente não foi induzida a erro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque entendo ser o caso de dar provimento ao recurso da parte autora para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples. Explico melhor.

Conforme registrado na fundamentação da sentença e no voto da e. Relatora, restou incontroverso nos autos que a parte autora/recorrente pretendia contrair empréstimo consignado junto ao requerido, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado.

Todavia, mesmo reconhecendo o vício, a sentença de origem julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que não houve pedido expresso na petição inicial para conversão do contrato e o julgador deve sempre se ater ao pedido (ID 9948409).

Ora, com a devida vênia ao entendimento da magistrada de origem e da e. relatora, o caso em questão trata-se das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado, nos quais tenho votado para prestigiar a real intenção do consumidor.

Destaco, ainda, que não há que se falar em sentença extra petita. Embora ausente, na petição inicial, o pedido expresso de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, é incontroverso nos autos que a intenção da consumidora era de contrair apenas empréstimo, sendo perfeitamente possível, a meu ver, a adoção de uma interpretação lógico-sistemática, ligada ao objeto da lide e, assim, determinar a conversão.

Na verdade, considerando a intenção, declarada pela própria autora, de contratar empréstimo consignado, é caso de aplicação do disposto no artigo 170 do Código Civil, que estabelece que
“se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade”.

Veja que a própria redação do dispositivo supra passa pela hipótese de “nulidade”, registrando a possibilidade do negócio “nulo” subsistir se contiver os requisitos de outros. Fazendo alusão ao caso concreto, é possível que a avença subsista como um contrato de empréstimo consignado “comum” ou “padrão”, devendo ser o pacto readequado para esta espécie de operação financeira.

Nessa toada, a fim de dar concretude à revisão do contrato, agora de empréstimo pessoal, e não mais de cartão de crédito consignado, entendo que é o caso de calcular, por meio da Calculadora do Cidadão (Banco Central), o valor efetivamente devido pela autora relativo a empréstimo pessoal consignado a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas fixas, com percentual de juros de 2,89% a.m. (constante do contrato de ID 9948398 - pág. 04).

Pois bem. De acordo com a calculadora do cidadão (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas), o total do financiamento do valor do empréstimo – R$1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas fixas, com juros de 2,89% a.m. –, é de R$2.921,40 (dois mil novecentos e vinte e um reais), com parcelas mensais de R$48,69 (quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme print abaixo:

No caso específico dos autos, infere-se que a autora não apresentou extrato atualizado dando conta dos valores descontados até o momento, contudo, segundo informação extraída do espelho de ID 9948079 - pág. 03, a averbação foi incluída em julho/2023, no valor de R$ 68,02, o que inviabiliza o pedido de declaração de quitação do contrato e de devolução de valores, pois com a conversão, 19 meses depois, subsiste saldo a ser quitado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta do requerido provocou constrangimento à parte consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça, os descontos ocorreriam ad eternum, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil.

Diante de todo o exposto, voto para
CONHECER
do recurso inominado interposto pela autora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial com o fim de:

1.
CONVERTER
o contrato de cartão de crédito consignado, objeto dos autos e identificado pela Proposta n. 776062471 (ID 9948398), para um contrato de empréstimo consignado comum, devendo a instituição financeira regularizar os descontos no benefício da autora, nos moldes indicados acima, abatendo-se o montante já quitado;

2.
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária, a contar desta data. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES Juíza de Direito